Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702261-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: WALFREDO ROMANO ALVES JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no Condomínio Arapoanga, Quadra 7M, conjunto 3 Lote 16, Planaltina (DF). Sustenta o agravante o cabimento da penhora, ante a inexistência de restrição legal. Ademais o imóvel está cadastrado no GDF, com número de inscrição e é objeto de cobrança de IPTU. Requer o efeito suspensivo para evitar o arquivamento do processo, ante a ausência de outros bens do devedor. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. Importa ressaltar que eventual extinção do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não prejudica o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo. Assim, inexiste a urgência necessária ao deferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.